Tribunal: TJES
Processo: 5003053-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003053-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003053-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PINTO - ES17847-A, GIULIA PIPPI BACHOUR - ES19182-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila velha (Id nº 11522488, do processo de referência), que rejeitou a impugnação que manejou nos autos da ação de embargos à execução fiscal, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por
BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
, e, por conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela sociedade exequente na monta de R$5.228,67 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2424689, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“é indene de dúvidas de que, no próprio título executivo judicial, o trânsito em julgado foi posto como marco inicial dos juros de mora, de modo que a mudança de parâmetro acarreta a violação à coisa julgada material” (fl. 03);
(II
) “o cálculo da dívida tributária realizado pelo Município não deve ser seguido pelo agravado, pessoa jurídica de Direito Privado, à medida que as condenações impostas à Fazenda seguem sistemática própria” (fl. 04); e que
(III)
“o pagamento necessita da homologação dos cálculos dos valores devidos, aí incluídos a parcela de IR” (fl. 05).

Decisão proferida no evento nº 2437691, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela municipalidade agravante.

Contrarrazões ofertadas pelos agravados no evento nº 2557642, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (Id nº 11522488, do processo de referência), que rejeitou a impugnação que manejou nos autos do cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por
BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
, e, por conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela sociedade exequente na monta de R$5.228,67 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2424689, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“é indene de dúvidas de que, no próprio título executivo judicial, o trânsito em julgado foi posto como marco inicial dos juros de mora, de modo que a mudança de parâmetro acarreta a violação à coisa julgada material” (fl. 03);
(II
) “o cálculo da dívida tributária realizado pelo Município não deve ser seguido pelo agravado, pessoa jurídica de Direito Privado, à medida que as condenações impostas à Fazenda seguem sistemática própria” (fl. 04); e que
(III)
“o pagamento necessita da homologação dos cálculos dos valores devidos, aí incluídos a parcela de IR” (fl. 05).

Na instância originária, a sociedade de advogados recorrida promoveu cumprimento de sentença em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, aparelhado com a sentença, já transitada em julgado, proferida nos autos da execução fiscal nº 0000500-74.2014.8.08.0035, referente a débito tributário, ajuizada em desfavor da empresa ITAPARICA S/A, que acolheu a exceção de pré-executividade articulada por esta e extinguiu o feito executivo, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do feito executivo, nos seguintes termos:

Considerando o princípio da causalidade, condeno o Município de Vila Velha ao pagamento da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3º, do CPC. Friso que, como o valor utilizado como base de cálculo se trata de tributo, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes no cálculo dos honorários advocatícios devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, em observância ao princípio da isonomia (STJ, 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, na sistemática de recursos repetitivos). Desta forma, os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN).

No tocante à forma de atualização do débito e incidência de juros de mora, observa-se que a decisão recorrida resta fundamentada em precedente vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 905), que fixou a tese de que nas condenações judiciais de natureza tributária, os índices de correção monetária e dos juros moratórios devem ser equivalentes àqueles utilizados pela fazenda exequente para a cobrança de tributo pago em atraso, conforme ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. [...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

No caso concreto, a aplicação do referido precedente foi expressamente ressalvada pelo magistrado de primeiro grau no título judicial quando da fixação da verba honorária.

Nesse contexto, quanto à correção monetária, enquanto rubrica que tem como escopo tão somente a recomposição do efetivo valor indevidamente cobrado, sua incidência deve ocorrer desde a emissão da CDA, o que ocorreu em 19/11/2013 (Id nº 9727921, do processo de referência), em observância ao referido precedente vinculante.

Todavia, em relação aos juros moratórios, após uma análise detalhada dos autos, tenho que razão assiste à municipalidade quanto à pretensa modificação do termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a verba honorária.

Isso porque, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 905, não fixou o termo inicial para aplicação de juros moratórios nas hipóteses de relações jurídico-tributárias, tal como no caso concreto, devendo prevalecer, portanto, a Súmula nº 188, do STJ
1
, em linha com norma prevista pelo artigo 167, do Código Tributário Nacional
2
, que define o trânsito em julgado da sentença como marco para deflagração de incidência dos juros moratórios.

A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.250/1995. AFASTAMENTO DA SÚMULA 188 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 1. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009); nem para atualização monetária nem para compensação da mora. 2. Conforme ficou definido pelo Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.
3. Concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, "(a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN;
(b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1º.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real" (REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1º.7.2009). Precedentes. 4. Não se pode analisar o argumento de que, "em relação ao termo inicial dos juros de mora, a legislação estadual não antecipou sua incidência para que seja aplicado a partir do pagamento indevido". Isso porque tal fundamento foi trazido pela primeira vez em Agravo Interno, constituindo, portanto, inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Ainda que assim não fosse, a questão não foi prequestionada na origem (Súmula 282/STF). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (Sem grifos no original).

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. Repetição de indébito. Correção monetária e juros. Recurso repetitivo. Tema 905 do STJ. Juros de mora. Termo inicial. Tema 88 do STJ. Honorários advocatícios. Reexame de prova. Súmula nº 7 do STJ. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência. Julgado modificado em sede de juízo de retratação. Recurso prejudicado. Negado seguimento ao recurso. Recurso não admitido quanto às demais questões. Recurso extraordinário. Fazenda Pública. Correção monetária. Índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR). Inconstitucionalidade. Tema 810 do STF. Julgado modificado em sede de juízo de retratação. Recurso prejudicado. (TJRS; REsp 0074022-29.2017.8.21.7000; Proc 70073099079; Passo Fundo; Primeira Vice-Presidência; Relª Desª Liselena Schifino Robles Ribeiro; Julg. 09/08/2021; DJERS 16/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPTU. Municipalidade condenada a honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal. Juros de mora. Aplicabilidade sobre à verba honorária independentemente de expressa previsão na decisão condenatória ora executada. Inteligência da Súmula nº 254 do STF. Termo inicial. Trânsito em julgado, conforme previsão do artigo 85, §16 do CPC. Juros sobre os honorários que, por sua vez, estão diretamente atrelados à relação jurídico-tributária. Aplicação do índice utilizado pelo Fisco para corrigir os débitos dos contribuintes. Controvérsia assim decidida pela incidente de repercussão geral. Tema nº 810 do STF e pela sistemática dos recursos repetitivos. Tema 905 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2057249-40.2021.8.26.0000; Ac. 14741083; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 21/06/2021; DJESP 28/06/2021; Pág. 2550)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. Pretensão à anulação dos lançamentos de IPTU sobre os valores cobrados a maior nos exercícios de 2.013 a 2.018, bem como a repetição do indébito tributário. Sentença de provimento em parte. Pleito de reforma da r. Sentença para alterar o termo inicial dos juros moratórios e aplicar o disposto na Lei Fed. Nº 11.960, de 29/06/2.009, para a correção monetária e para os juros de mora. Não cabimento. Termo inicial dos juros de mora. Data do trânsito em julgado conforme o art. 167, § único, do CTN (Lei Fed. Nº 5.172, de 25/10/1.966) e a Súm. Nº 188, de 23/06/1.997, do STJ. Índices de juros de mora e correção monetária. Aplicação da Lei Fed. Nº 11.960, de 29/06/2.009. Impossibilidade. Julgamento do RE nº 870.947/SE, TEMA nº 810, de 22/09/2.017, do STF e TEMA nº 905, de 02/03/2.018, do STJ, que solucionaram a questão. Incidência dos mesmos índices utilizados pelo apelante para cobrança de tributos de contribuintes inadimplentes. Princípio da isonomia. Honorários advocatícios. Fixação de ofício diante do silêncio da sentença. Sentença reformada em parte. APELAÇÃO provida em parte, para determinar que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado e para fixar os honorários advocatícios de ofício. (TJSP; AC 1046568-40.2018.8.26.0224; Ac. 13495776; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 15/05/2012; DJESP 27/04/2020; Pág. 2798)

Por fim, no tocante à eventual parcela do imposto de renda sobre a verba honorária, cabe registrar que seu recolhimento deve ocorrer por conta e responsabilidade do exequente no momento do pagamento, não havendo necessidade de inclusão do tributo quando da apresentação do cálculo do valor devido, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios. Retenção do imposto de renda na fonte. Inadmissibilidade. Sociedade de advogados optantes do Simples Nacional. Dever de recolhimento do próprio advogado integrante da sociedade que deverá fazê-lo por sua conta e risco. Precedentes desta Corte. Agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 2289837-19.2021.8.26.0000; Ac. 15553217; Ribeirão Preto; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fermino Magnani Filho; Julg. 04/04/2022; DJESP 07/04/2022; Pág. 2314

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O MONTANTE DEPOSITADO EM JUÍZO. Descabimento. Não cabe ao poder judiciário fiscalizar o recolhimento dos tributos eventualmente devidos. Precedentes desta corte, firmados a partir de orientação da corregedoria-geral da justiça. Possibilidade de liberação dos honorários em prol da sociedade de advogados. Art. 85, § 15, CPC. Decisão agravada reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0049996-14.2021.8.16.0000; São José dos Pinhais; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Lidia Matiko Maejima; Julg. 22/03/2022; DJPR 25/03/2022)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para fixar a data do trânsito em julgado da sentença como termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre a verba honorária exequenda.

É como voto.

1
Súmula 188: Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

2
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA REPETITIVO Nº 905, DO STJ – INCIDÊNCIA A PARTIR DA EMISSÃO DA CDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 167, DO CTN E DA SÚMULA 188 DO STJ – IMPOSTO DE RENDA – RECOLHIMENTO POR CONTA E RISCO DO EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
[...]

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.[...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 905, não fixou o termo inicial para aplicação de juros moratórios nas hipóteses de relações jurídico-tributárias, tal como no caso concreto, devendo prevalecer, portanto, a Súmula nº 188, do STJ, em linha com norma prevista pelo artigo 167, do Código Tributário Nacional, que define o trânsito em julgado da sentença como marco para deflagração de incidência dos juros moratórios

3
.
No tocante à eventual parcela do imposto de renda sobre a verba honorária, cabe registrar que seu recolhimento deve ocorrer por conta e responsabilidade do exequente no momento do pagamento, não havendo necessidade de inclusão do tributo quando da apresentação do cálculo do valor devido.

4
.
Agravo conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.